Tribunal: TJDFT
Processo: 0754806-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754806-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA ROCHA DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joelma Rocha do Nascimento contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau reconsiderou decisão anterior para afastar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário enquanto houver atividade remunerada e indeferiu o requerimento de pagamento retroativo desde 20.2.2017 (id 256670473 dos autos originários). A agravante alega que o agravado não iniciou o programa de reabilitação profissional e cessou o pagamento do benefício unilateralmente em 20.2.2017. Narra que foi compelida a retornar ao trabalho habitual para garantir o seu sustento, mesmo incapacitada. Sustenta que a decisão agravada viola a coisa julgada, o Tema Repetitivo no 1.013 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula no 72 da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal. Afirma que a sentença executada estabeleceu uma condição única para a cessão do auxílio-doença, qual seja, a efetiva conclusão do programa de reabilitação profissional. Argumenta que a premissa de que o exercício de atividade remunerada impede o recebimento do auxílio-doença está superada pela jurisprudência vinculante. Explica que não retornou ao trabalho por opção, mas por necessidade de sobrevivência. Defende que a decisão agravada vai de encontro à proteção a boa-fé e permite o enriquecimento sem causa do agravado, que beneficia-se do descumprimento de uma ordem judicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento imediato do auxílio-doença acidentário, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a cessação indevida, sob pena de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à agravante nos autos originários (id 243002892 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos originários que a agravante propôs ação acidentária contra o agravado. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que acolheu o pedido formulado na petição inicial e condenou o agravado ao pagamento de auxílio-doença acidentário e à promoção de novo serviço previdenciário de reabilitação profissional e emitir o Certificado de Reabilitação Profissional com descrição pormenorizada das atividades, funções ou tarefas incompatíveis com as suas restrições funcionais. Consignou que concluído o programa de reabilitação profissional com o retorna da Obreira ao trabalho, o Instituo réu deverá cessar o pagamento do auxílio-doença acidentário, restabelecendo, sem solução de continuidade, o pagamento do benefício indenizatório nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991 (id 78383805 dos autos originários). O extrato previdenciário juntado nos autos originários noticia o recebimento de auxílio-doença por acidente do trabalho pela agravante de 9.9.2009 a 20.2.2017 (id 231496951 dos autos originários). O auxílio-doença acidentário trata-se de benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao trabalhador temporariamente incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de quinze (15) dias o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de quinze (15) dias consecutivos, em decorrência de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/1991. Os arts. 60, § 10, e 101 da Lei no 8.213/1991 preveem a convocação do segurado para reavaliação das condições que implicaram a concessão judicial ou administrativa do auxílio-doença a qualquer tempo. A agravada passou por perícia médica revisional pelo agravado que concluiu que não subsiste a incapacidade laborativa, o que motivou a cessação do benefício de auxílio-doença. O laudo médico elaborado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 20.2.2017 consigna nos termos seguintes (id 231496953 dos autos originários): AO EXAME PERICIAL, PERICIANDA SEM ALTERAÇÕES CLÍNICAS E PSQUIÁTRICAS PARA A FUNÇÃO HABITUAL. BANCÁRIA COM RESTRIÇÕES FUNCIONAIS DESDE 1999 QUANDO JÁ ESTEVE NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E NESTE MOMENTO NÃO NECESSITA DE ENCAMINHAMENTO PARA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO INSS. O BANCO JÁ TEM CONHECIMENTO DE SUAS RESTRIÇÕES DESDE 1999. A agravante retornou ao trabalho em fevereiro de 2017, com o recebimento do auxílio-acidente, de natureza indenizatória, até a presente data. Inexiste ofensa à coisa julgada. A sentença determinou o pagamento de auxílio-doença à agravante até a sua reabilitação. O agravado realizou perícia e concluiu pela inexistência de incapacidade e desnecessidade do programa de reabilitação profissional após seis (6) anos de prolação da sentença. O auxílio-doença deve ser pago enquanto necessário à plena recuperação da capacidade laboral ou, constatada redução, ser reabilitada para outro ofício, ante a sua natureza temporária. Constata a insubsistência da incapacidade laboral da agravante, a sua cessação e pagamento do auxílio-acidente devem ser mantidas. Essa conclusão prejudica a análise da aplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.013 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula no 72 da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal ao caso concreto, porquanto esses enunciados pressupõem a condição da incapacidade. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa neste juízo de cognição sumária. Os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. A análise do perigo da demora é prescindível ante a ausência da probabilidade do direito porquanto ambos são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator